Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONFISSÃO. DANO MORAL. NÃO CONHECIDO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA 1/6. APLICAÇÃO. REGIME. INICIAL SEMIABERTO.
I - Não se conhece do apelo nos pontos em que pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, constante da sentença, e o decote de obrigação de indenizar danos morais, porquanto não houve condenação.
II - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, pela firme palavra da vítima prestada na Delegacia, corroborada pelas declarações produzidas em Juízo por testemunha presencial e policiais responsáveis pelo flagrante, não há que se falar em absolvição.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo os depoimentos dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima, notadamente quando respaldado pelos demais elementos de prova.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Recurso conhecido em parte e nesta, parcialmente provido.